Tribunal: TJPA
Processo: 0804771-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804771-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ABRAHAO FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804771-50.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADA: ABRAHAO FERREIRA JUNIOR.

ADVOGADO: AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO - OAB PA015751.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO POSTERIOR DA IMPUGNAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AO EXCESSO DE BLOQUEIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESTE PONTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o bloqueio de valores realizado via SISBAJUD em cumprimento de sentença na 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a possibilidade de apreciação das teses de nulidade do cumprimento de sentença e de excesso de execução, não suscitadas no momento processual oportuno, bem como a repercussão de decisão posterior do juízo de origem que reconheceu excesso de bloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A executada, embora devidamente intimada para pagamento voluntário ou apresentação de impugnação (arts. 523 e 525 do CPC), manteve-se inerte, vindo a alegar nulidade do título e excesso de execução somente após a constrição judicial, em manifestação intempestiva. Incidência da preclusão consumativa, que impede a rediscussão em sede recursal. Precedentes do STJ. Quanto ao excesso de bloqueio, o próprio juízo de origem já acolheu a impugnação a penhora/bloqueio e corrigiu os valores, de modo que a insurgência perdeu objeto nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804771-50.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADA: ABRAHAO FERREIRA JUNIOR.

ADVOGADO: AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO - OAB PA015751.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
ABRAHAO FERREIRA JUNIOR,
buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 26356004,
que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão proferida pelo do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci,
que determinou o bloqueio de valores realizado em sede de cumprimento de sentença.

Em suas
razões (Id. 26873278, fls. 19),
o agravante sustenta a nulidade do cumprimento de sentença promovido pela parte exequente, ao argumento de que a execução foi iniciada de forma prematura, sem a prévia liquidação do título judicial, o que comprometeria sua certeza e liquidez.

Aduz, ainda, que houve excesso de execução, pois o valor bloqueado extrapola os montantes efetivamente comprovados nos autos, requerendo, portanto, a revogação da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, com o consequente reconhecimento da necessidade de liquidação prévia e da adequação dos valores executados.

Requer, por isso, a reconsideração da decisão recorrida ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao colegiado, para fins de reforma.

Contrarrazões juntadas ao Id. 27459950
, onde a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 08 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO POSTERIOR DA IMPUGNAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AO EXCESSO DE BLOQUEIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESTE PONTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o bloqueio de valores realizado via SISBAJUD em cumprimento de sentença na 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar a possibilidade de apreciação das teses de nulidade do cumprimento de sentença e de excesso de execução, não suscitadas no momento processual oportuno, bem como a repercussão de decisão posterior do juízo de origem que reconheceu excesso de bloqueio.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
A executada, embora devidamente intimada para pagamento voluntário ou apresentação de impugnação (arts. 523 e 525 do CPC), manteve-se inerte, vindo a alegar nulidade do título e excesso de execução somente após a constrição judicial, em manifestação intempestiva. Incidência da preclusão consumativa, que impede a rediscussão em sede recursal. Precedentes do STJ. Quanto ao excesso de bloqueio, o próprio juízo de origem já acolheu a impugnação a penhora/bloqueio e corrigiu os valores, de modo que a insurgência perdeu objeto nesse ponto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 26356004, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o bloqueio de valores realizado em sede de cumprimento de sentença realizada determinada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0801364-20.2022.8.14.0201.

Em suas razões, a agravante repisa novamente os mesmos argumentos aduzidos no agravo de instrumento, apontando a nulidade do cumprimento de sentença sob o argumento de que não teria havido prévia liquidação, condição necessária para que o título ostentasse liquidez e certeza.

Aduz, ainda, que teria ocorrido excesso de execução, na medida em que o valor bloqueado ultrapassaria os comprovantes apresentados pela parte exequente.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o suscinto relatório. Decido monocraticamente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não obstante as alegações apresentadas pelo agravante, o recurso não comporta provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Constata-se, a partir da análise dos autos de origem, que em decisão de Id. 117393434, o juízo de origem recebeu o pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte exequente, determinando a intimação do executado para que, no prazo legal de 15 (quinze) dias, promovesse o pagamento voluntário do valor apontado no demonstrativo ou apresentasse impugnação, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil. Todavia, conforme consta na certidão de Id. 117393434, o executado permaneceu inerte, deixando de efetuar o pagamento ou de apresentar qualquer impugnação dentro do prazo legalmente estipulado.

O cumprimento de sentença encontra-se disciplinado nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 525 do CPC:

"Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

O §1º do referido artigo elenca as matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, dentre as quais se destacam o excesso de execução, a inexigibilidade da obrigação, bem como qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

No caso concreto, embora regularmente intimado para cumprir a obrigação (conforme certidão de Id. 117393434), a executada permaneceu inerte, não tendo efetuado o pagamento voluntário do débito tampouco apresentado impugnação no prazo legal.

Diante da inércia, o juízo de origem determinou o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, conforme decisão de Id. 132421364. Somente após essa constrição judicial é que a parte executada, ora agravante, apresentou manifestação intitulada "impugnação ao bloqueio judicial" (Id. 137686448), na qual passou a alegar, de forma extemporânea, a inexistência de título executivo líquido e a suposta necessidade de prévia liquidação da sentença, além de outras matérias que deveriam ter sido suscitadas oportunamente, na forma processualmente prevista.

Ademais, conforme dispõe o art. 854, §2º, do CPC, uma vez efetivado o bloqueio de valores, o executado poderá se manifestar exclusivamente para alegar:

I – que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou

II – que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Portanto, como demonstrado, a agravante permaneceu inerte no momento processual oportuno para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de suscitar, tempestivamente, as alegações veiculadas na peça posteriormente intitulada “impugnação ao bloqueio judicial” e reiteradas no presente agravo de instrumento. Assim, referidas matérias encontram-se alcançadas pela preclusão consumativa, o que impede sua apreciação em sede recursal.

Neste sentido;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes.

2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 208414 SP 2012/0154415-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2017)

ASSIM, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da decisão agravada.

[...]

Conforme restou consignado, a decisão agravada analisou de forma minuciosa a questão posta em debate, concluindo que a executada, ora agravante, foi devidamente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o pagamento do débito ou apresentar impugnação, conforme o disposto no art. 523 do Código de Processo Civil.

Contudo, a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo processual adequado, vindo a alegar nulidades e excesso de execução somente após a constrição judicial realizada via SISBAJUD.

Tal comportamento atrai a incidência da
preclusão consumativa
, que impede a rediscussão de matérias não suscitadas no momento oportuno.

Como bem ressaltado na decisão monocrática, as alegações relativas à necessidade de liquidação prévia da sentença e à suposta nulidade do título executivo foram apresentadas de forma intempestiva, razão pela qual não podem ser apreciadas em sede recursal. Nesse ponto, a decisão combatida encontra-se em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a perda do direito de alegar nulidades e matérias defensivas quando não apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC).

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O excesso de execução é questão suscetível de preclusão, competindo ao executado alegá-la em impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1782814 SP 2020/0285400-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DESÍDIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. TEMA 673 DO STJ.

1. Cuida-se, na origem de ação de repetição de indébito, em cumprimento de sentença.

2. "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial (RESP 1.387.248/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, Corte Especial, DJe de 19/05/2014, Tema 673).

3. Da nova análise dos autos, verifica-se que, de fato, é incontroversa a falta de apresentação tempestiva das incorreções encontradas nos cálculos do credor, e consequente acerto na declaração da preclusão para a instrução da impugnação ao cumprimento de sentença do agravante. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1599120 MG 2019/0303333-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

No tocante ao alegado
excesso de execução relativo aos danos materiais
, cumpre registrar que, em decisão posterior a interposição do presente recurso (Id. 154137390), o juízo de origem acolheu a impugnação ao bloqueio de valores apresentada pela executada quanto ao montante bloqueado, reconhecendo o excesso e determinando o ajuste dos valores.

Dessa forma, verifica-se que a insurgência recursal perdeu seu objeto em relação a esse ponto específico, porquanto já solucionado pelo juízo de origem em favor da agravante, não subsistindo controvérsia a ser apreciada neste agravo interno.

Diante desse cenário, não se verifica razão para a reforma da decisão recorrida, que deve ser integralmente mantida.

P
elo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
26356004.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025